Tribunal: TJDFT
Processo: 0739623-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE EXACERBADA. CONCURSO DE AGENTES. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE O GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ADEQUADA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE POSSE DA DROGA. SÚMULA No 630 DO STJ. INAPLICABILIDADE. MANTIDA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LAD. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVISÃO DA FRAÇÃO. DOIS RECURSOS DESPROVIDOS E UM PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando dois dos réus pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, e o outro nas sanções do art. 33, caput, c/c § 4o, c/c art. 40, inciso III, do mesmo diploma legal.
II – Questão em discussão
2. Aferir (i) o cabimento das pretensões absolutória e desclassificatória; (ii) o acerto na fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) o reconhecimento da confissão qualificada dos acusados; (iv) a incidência da majorante do art. 40, III, da LAD; (iv) se correta a modulação da fração do tráfico privilegiado em relação a um dos réus; (v) se houve acerto na fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa da liberdade.
III – Razões de decidir
3. Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas por meio de prova testemunhal consistente, consubstanciada nos relatos dos policiais e dos usuários ouvidos, aliada a laudos periciais, registros audiovisuais e à apreensão de entorpecentes, mostra-se inviável a absolvição por insuficiência probatória.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos – podendo validamente lastrear o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova e não evidenciado intuito de prejudicar imotivadamente os acusados.
5. Inviável a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando demonstrada a prática de mercancia, com apreensão de drogas fracionadas, atuação conjunta e venda direta a usuários.
6. A culpabilidade referida no artigo 59 do Código Penal deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente. O tráfico de drogas na modalidade venda praticado em concurso de agentes contribui para o sucesso da empreitada criminosa, revela dolo exacerbado e, por conseguinte, maior reprovabilidade da conduta.
7. Admite-se a valoração negativa do vetor conduta social quando o agente comete novo crime durante o gozo de liberdade provisória, porquanto evidenciado o abuso da confiança depositada pelo Poder Judiciário e o desprezo pelas regras mínimas de convívio social.
8. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o acusado nega a posse da droga, ainda que alegue ser usuário, inexistindo confissão, sequer qualificada (Súmula no 630 do STJ).
9. Incide a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 quando o tráfico é praticado nas imediações de entidade cultural, tratando-se de majorante de natureza objetiva, prescindível a comprovação de efetiva aglomeração de pessoas.
10. Consoante entendimento jurisprudencial, a natureza e a quantidade da droga apreendida podem ser observadas na modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, desde que tais circunstâncias não tenham sido sopesadas na aferição da pena-base. 10.1 Não obstante a notória nocividade de uma das substâncias entorpecentes apreendidas (crack), a ínfima quantidade não autoriza a imposição de reprimenda mais severa, por não exceder a gravidade ínsita ao tipo penal. Deve ser, portanto, aplicada fração redutora máxima prevista na legislação de regência, qual seja, 2/3.
11. Não obstante reduzida a pena a patamar inferior a 4 anos de reclusão, e sem desconsiderar a primariedade e os bons antecedentes, possível a eleição do regime inicial semiaberto quando desabonadas duas circunstâncias judiciais subjetivas.
IV – Dispositivo
12. Recursos de dois apelantes desprovidos. Recurso de um apelante parcialmente provido para redimensionamento da pena.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, art. 28, art. 33, art. 40, inciso III; CPP, art. 386, inciso VII; STJ, Súmula no 630.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.264.108/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024; TJDFT, Acórdão 1419466, 00045471620208070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022; TJDFT, Acórdão 1852459, 07120954620238070001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 12/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1330234, 0706374-28.2019.8.07.0010, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/03/2021, publicado no DJe: 09/04/2021; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.213.050/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022; TJDFT, Acórdão 1736441, 07249843720208070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; STJ, HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1/6/2022; TJDFT, Acórdão 1841622, 0723528-63.2022.8.07.0007, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/04/2024, publicado no DJe: 17/04/2024.